Tribunal: STF
Processo: HC 90809
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E
   LESÃO CORPORAL. ARTS. 121, § 2º, I E IV, E 129, AMBOS DO CÓDIGO
   PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA ANTES DA DENÚNCIA. TRIBUNAL DO JURI.
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO.
I - A sentença de
   pronúncia consubstancia título novo, em que se decide sobre a
   decretação ou a manutenção da custódia cautelar do acusado.
II -
   O HC que aprecia o decreto de prisão anterior à pronúncia deve,
   necessariamente, considerar a existência desse novo título, sob
   pena de tornar inviável a apreciação do pedido.
III - No caso,
   não havendo o STJ procedido a tal exame, haveria indevida
   supressão de instância pelo STF.
IV - Habeas corpus
   não-conhecido.